Tribunal: STF
Processo: ARE 1438052
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Município de Campo Largo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula n° 283 deste Supremo Tribunal.



    Observa-se que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Campo Largo, nos seguintes termos ementados: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEI MUNICIPAL, COM PEDIDO INCIDENTAL DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO – LEI MUNICIPAL Nº 2.295/2011 E DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2012 – TRANSPORTE FUNERÁRIO – PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO ESPECIAL – DESNECESSIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CPC E ART. 292 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL – CASO ANÁLOGO JÁ DECIDIDO – TJPR, ADI 0028440-87.8.16.0000 – RESTRIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE FUNERÁRIA DIVERSA DAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA AFASTADA – MATÉRIA QUE NÃO TRATA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – SERVIÇOS FUNERÁRIOS QUE SE INSEREM NO ROL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (ADI 1221, STF) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA NÃO CONFIGURADO – PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA NORMA – IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO EXAGERADA À LIBERDADE DE ESCOLHA DAS FAMÍLIAS – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANTIVO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA NORMA E ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0006375-20.2020.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 29.08.2022)”.



    O agravante requer o provimento do agravo e a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que não incide no caso concreto o óbice da Súmula mencionada. 



    Alega, ademais, que o acordão atacado violou o art. 97 da Constituição Federal. 



    Decido.



    O presente recurso não apresenta condições de conhecimento.



     O recurso é intempestivo, uma vez que não se observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário, conforme estabelece o artigo 1.003 do Código de Processo Civil de 2015.



    Anote-se que o acórdão recorrido foi publicado em 31/08/2022, sendo eletronicamente intimado o Município no dia 12/09/2022, consoante certidão constante do doc. eletrônico nº 12. 



    A petição de recurso extraordinário, todavia, foi protocolada somente em 21/10/2022, quando já expirado o prazo.



    O mesmo se observa em relação à interposição do agravo em recurso extraordinário. Com efeito, o Município de Campo Largo alega que foi intimado da decisão que não admitiu o apelo extremo no dia 20/3/2023, porém somente protocolou a petição de agravo em 12/4/2023, sendo o recurso evidentemente intempestivo. 



    Registro que a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido da inaplicabilidade das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, tais como prazo em dobro e intimação pessoal, aos processos de controle concentrado, ainda quando a discussão ocorra em sede de recurso extraordinário movido em representação de inconstitucionalidade na origem.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO SUPREMO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FORMAIS DE EMBARGABILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Os embargos de divergência somente têm cabimento quando interpostos em face de acórdão que julga o mérito da questão suscitada ou que, embora não tenha conhecido do recurso, aprecia a controvérsia alegada (CPC, art. 1.043, I e III). 2. É inviável a formalização de embargos de divergência contra acórdão que não examinou o mérito da controvérsia. 3. Também não são cabíveis os embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada art. 332 do Regimento Interno do Supremo. 4. Na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte, não se aplicam, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, as prerrogativas que asseguram à Fazenda Pública o prazo processual em dobro e a intimação pessoal. 5. Não estando identificados os pressupostos formais de interposição dos embargos de divergência, como na hipótese dos autos, a manutenção da decisão de inadmissibilidade é medida que se impõe, em sede de agravo interno. 6. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 7. Agravo interno a que se nega provimento (RE nº 658.375 AgR-ED-terceiros-EDv-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 24/09/2021).



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo, como regra, de 15 (quinze) dias úteis, ex vi dos artigos 1.003, § 5º, e 219 do Código de Processo Civil. 2. A prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, não se aplica aos processos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes: AI 827.810-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/05/2019; RE 1.073.428-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/10/2018; ARE 837.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/04/2019. 3. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos temos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE nº 1309449-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/08/2021, DJe de 20/9/2021)



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÂMARA MUNICIPAL. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE EM RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. As prerrogativas processuais de prazo em dobro para recorrer e a de intimação pessoal não têm aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. Precedentes. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RE nº 1.293.955 AgR-segundo-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)



    Ademais, ainda que superado o óbice supramencionado, ad argumentandum tantum, observa-se que, embora o recorrente tenha apresentado preliminar dedicada à demonstração do suposto atendimento dos requisitos necessários à interposição do recurso, a fundamentação da existência de repercussão geral remete, de forma genérica, à natureza objetiva do processo, sem abordar especificamente as razões pelas quais a demanda apresentaria relevância econômica, política, social ou jurídica.



    Assim, verifico que a petição recursal não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente